Tribunal: TJMT
Processo: 0000308-11.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000308-11.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELINELTON JOSE DA SILVA ORTIZ (VÍTIMA), LUCIELTON FERREIRA GASPAR XAVIER (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157,
CAPUT
C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ANTE A JUNTADA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA ANTERIOR DE FOLHA DE ANTECEDENTES EXTRAÍDA DO SISTEMA INTERNO INFORMATIZADO “
APOLO
” – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REINCIDÊNCIA MANTIDA –
MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – INTELIGÊNCIA
A CONTRARIO SENSU
DO ART. 33, §2o, ‘B’ DO CÓDIGO PENAL – PREQUESTIONAMENTO –
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. Não há qualquer violação para a Defesa, sobretudo prejuízo, somente pelo fato de o Juiz ter juntado folha de antecedentes criminais após as alegações finais, sem conferir às partes a possibilidade de manifestação, mormente quando documento de igual teor já havia sido acostado aos autos em momento anterior, de modo que o acusado e sua defesa possuíam pleno conhecimento dos registros ali apostos –

cujas informações podem ser confirmadas por meio de simples consulta ao sítio eletrônico do TJMT, por se tratar de dados públicos e de fácil constatação, a desautorizar, portanto, a almejada exclusão da agravante da reincidência.

2. Permanece incólume a imposição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de reclusão diante da manutenção da agravante da reincidência, nos termos do art. 33, §2o,
b
do Código Penal.

3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

LUCIELTON FERREIRA GASPAR XAVIER

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIELTON FERREIRA GASPAR XAVIER
, contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres /MT, nos autos da ação penal n.o 308-11.2018.811.0006 – código 228741, que o
condenou
pela prática do delito insculpido no

artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
,
à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, sob o regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
03 (três) dias-multa
, unitariamente

fixados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 29464501 e ID 29464502, a i. Defesa requer o
afastamento da reincidência
, ao argumento de que a certidão cartorária atestando a renitência do apelante foi colacionada aos autos após o encerramento da instrução processual, de modo que o referido documento é ilegítimo para comprovar a referida agravante, pois constitui prova surpresa, em desconformidade com o devido processo legal. Por conseguinte, pugna pela
fixação do regime inicial aberto
, uma vez que o regime mais gravoso foi estabelecido em razão do reconhecimento indevido da reincidência. Ao final,
prequestiona

a matéria ventilada no apelo.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 29464503 e ID 29464504, o
Parquet
rechaça os argumentos defensivos e vindica o desp
rovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado nos autos sob o ID 35264992, em que opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
não provimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 29465043), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai da incoativa ministerial que no dia 25 de novembro de 2017, por volta da 01h05min, na Rua Padre Casemiro, próximo ao Mercado Giro 10, bairro Santa Cruz, no município de Cáceres/MT, o ora apelante
LUCIELTON FERREIRA GASPAR XAVIER
tentou subtrair para si, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis pertencentes à vítima
Elenilton José da Silva Ortiz
, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Narra a inicial acusatória que nas circunstâncias descritas acima, a vítima caminhava pela via pública quando foi abordada pelo acusado anunciando o roubo, momento em que intencionou evadir-se correndo, mas foi alcançado pelo réu, que então lhe exigiu a entrega da carteira e do aparelho celular, bem assim, ordenou que retirasse a camiseta e o revistou para saber se era verdade a afirmação que trazia nenhum bem consigo, tendo empreendido fuga do local ao verificar a aproximação de uma viatura da Polícia Militar, que logrou êxito em prendê-lo em flagrante após a vítima relatar a ocorrência aos agentes públicos.

Diante de tais fatos,
LUCIELTON FERREIRA GASPAR XAVIER
foi denunciado e, após regular submissão à instrução processual, restou
condenado
como incurso nas sanções do art.
artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
,
contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Feitas essas breves digressões, passo, pois, à análise das pretensões defensivas.

Conforme relatado, o apelante pugna pelo
afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. I, do CP
, ao argumento de que a certidão cartorária utilizada para atestar-lhe a reincidência foi colacionada aos autos após o encerramento da instrução processual, de modo que o referido documento constituiria ‘prova surpresa’, em desconformidade com o devido processo legal, ao

que agrega o pleito consecutivo de
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena, uma vez que o regime semiaberto foi fixado em razão do reconhecimento indevido da referida agravante.

Em que pese o esforço defensivo, razão
não
lhe assiste.

Isto porque, embora o apelante aduza ser imprescindível, para fins de comprovação da reincidência, a existência nos autos de certidão cartorária expedida pelo juízo comprovando condenação pretérita, é certo que a jurisprudência deste Sodalício estadual sedimentou-se em sentido diametralmente oposto, qual seja, de que
a certidão cartorária é dispensável
, desde que a circunstância da reincidência possa ser aferida através de registros disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou em documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.

Não por outro motivo a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, editou o Enunciado Orientativo n.o 18, ratificando justamente o entendimento referido,
in verbis
:

“18. A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disp. DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Isso porque
,
embora a certidão cartorária seja um documento hábil para a finalidade comprobatória, não se trata do único meio de prova, podendo tal objetivo ser igualmente alcançado por qualquer documento dotado de fé pública que contenha, de forma clara e precisa, as informações necessárias para se chegar à conclusão quanto aos antecedentes do agente, como por exemplo, o número da ação penal, o tipo de crime, a data da condenação, a quantidade de pena imposta, bem como o trânsito em julgado da sentença condenatória.

No mesmo sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, veja-se:
“
A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
”.
(Súmula 636, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 27/06/2019)

Na hipótese em análise, conquanto a tão questionada Folha de Antecedentes vista no ID 29463965 tenha sido juntada após a apresentação das alegações finais pelas partes, não se descuida que o
Parquet
bem se desincumbiu do seu ônus probatório, pois, antes mesmo da apresentação da resposta à acusação, já havia trazido aos autos o extrato dos antecedentes criminais do ora apelante, acostando-o no ID 4476266, não sendo preciso grande esforço para se constatar a presença da reincidência delitiva, uma vez que o referido registro criminal elenca os procedimentos existentes em desfavor do apelante, dentre os quais o
PEP n.o 8326-26.2015.811.0006
– cód. 190073, derivado de
condenação definitiva
proferida na
Ação Penal n.o 837-35.2015.811.0006
– cód. 177695.

E em consulta ao sistema informatizado desde e. Tribunal de Justiça, é possível constatar que a referida ação penal tramitou perante o d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca da Cáceres/MT, sendo o apelante condenado pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
,

do Código Penal, com trânsito em julgado para a defesa em 17/07/2015, portanto, anteriormente ao fato
sub judice
, cuja ocorrência se deu em 25/11/2017.

Ademais, importante destacar que ao receber a denúncia, o d. juízo
a quo
deferiu o pedido do órgão ministerial que pleiteava a juntada de certidão cartorária para comprovar a reincidência do acusado.

Nesse contexto, não há falar que a defesa foi surpreendida, pois desde a fase de resposta à acusação já tinha conhecimento dos dados compilados pelo Ministério Público do sistema eletrônico deste e. Sodalício, cujas informações podem ser confirmadas por meio de simples consulta ao sítio eletrônico do TJMT, por se tratar de informação pública e de fácil constatação, valendo acrescentar que, “
em época em que o Poder Judiciário avança na implantação do processo digital, onde as informações são disponibilizadas, com segurança, on-line, não tem mesmo sentido permanecer fiel e arraigado a praxes antigas, notoriamente em desusos
.” (TJMT, RAC 116510/2017, DES. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

Ao apreciar situação análoga, assim se manifestou a Corte Cidadã acerca do tema,
verbis
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES JUNTADA APÓS O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO. PRECLUSÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2.
Conforme se verifica da leitura v. acórdão impugnado, devidamente oportunizado momento para exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, uma vez que, como consta da decisão, a defesa técnica se manifestou após a juntada da mencionada certidão de antecedentes criminais, deixando de impugnar a apresentação do documento, circunstância que implica no reconhecimento da preclusão do tema.
Desde a fase de resposta à acusação, a defesa já tinha conhecimento do pedido do Parquet referente à juntada deste documento, o qual, de mais a mais, apenas retrata o histórico criminal do paciente, que é do seu conhecimento
.

3. É firme neste Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial de que o reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação da aludida causa de diminuição, por ausência de preenchimento dos requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas ou não participação em organização criminosa), nos termos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 440.126/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019). Destaquei.

Enfim,
não se descuida que a juntada aos autos de certidões de antecedentes não interessa somente às partes do processo, mas também e principalmente ao julgador, a quem cabe proceder com a dosimetria da pena. Não há, portanto, qualquer violação para a Defesa, sobretudo prejuízo, somente pelo fato de o Juiz,
ex officio
, ter determinado a juntada da referida certidão após as alegações finais, sem conferir às partes a possibilidade de manifestação, mormente quando documento de igual teor já havia sido acostado aos autos em momento anterior.

Dessa forma, o fato da certidão cartorária atestando a reincidência ter sido colacionada após o encerramento
da instrução processual, não afasta a incidência dessa agravante, porquanto extrai-se dos autos a juntada anterior de folha de antecedentes dando conta da existência de condenação definitiva em face do acusado, revelando-se, portanto,
acertada a aplicação da agravante da reincidência.

Neste mesmo sentido já decidiu anteriormente esta c. Terceira Câmara Criminal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ALEGADA NULIDADE QUANTO AO RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES E DA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – JUNTADA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS – INOCORRÊNCIA DE VÍCIO – DADOS PÚBLICOS COMPILADOS DO SÍTIO ELETRÔNICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– JUNTADA EM MOMENTO ANTERIOR DE FOLHA DE ANTECEDENTES DA QUAL AS PARTES TOMARAM CIÊNCIA – 2. PRETENSA IMPOSIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO – IMPERTINÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ORA MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL E AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA –
3. PRETENDIDA A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – INVIABILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E
RENITÊNCIA DELITIVA
– DICÇÃO DO ART. 33, §2o, ALÍNEA B, E §3o, DO CP – 4. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Existindo nos autos registro, com dados compilados do sistema informatizado deste e. Tribunal de Justiça, apontando o trânsito em julgado de condenações penais pretéritas citadas na r. sentença recorrida
, bem como dando conta dos demais registros criminais ostentados pelo apelante, aos quais a defesa teve livre e oportuno acesso, permanece incólume a negativação de seus antecedentes e a
incidência da agravante da reincidência, principalmente porque a simples juntada da certidão cartorária após a apresentação de alegações finais não se mostra suficiente para se decretar a nulidade almejada pelo acusado, pois sua defesa tinha pleno conhecimento dos registros ali apostos, disponíveis no documento de igual teor acostado aos autos em momento anterior
.

2.

Acertadamente realizada a integral compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência devidamente reconhecida e agora ratificada,
inviável a imposição da pena intermediária aquém dos limites estabelecidos pelo legislador, em atenção ao óbice contido na Súmula n.o
231
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização.

3.

Embora o quantum de pena estabelecido em desfavor do agente se amolde ao previsto na alínea b do §2.o do art. 33 do Código Penal, a persistência de circunstância judicial desfavorável e da agravante da
reincidência ensejam a fixação da forma mais gravosa para o cumprimento da pena, qual seja, o regime inicial fechado.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos de Lei relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.
”

(TJMT – APR: 0003035-06.2019.8.11.0006, Relator: DES. GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/03/2020). Grifei.

Por sua vez, quanto ao pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, em que pese o
quantum
imposto seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão,
considerando a ratificação nesta instância do reconhecimento da agravante da reincidência, de rigor a

manutenção do regime inicial semiaberto
,

nos termos do que dispõe o artigo 33, §2o, alínea ‘b’ (
a contrário sensu
), do Código Penal.

Incabível, portanto, qualquer retoque na r. sentença condenatória.

Do Prequestionamento

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE 20120510091147, Relator: Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013), os artigos de Lei referidos, relacionados que estão com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Lucielton Ferreira Gaspar Xavier

em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 308-11.2018.811.0006 – código: 228741.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020